Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-51.2025.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001381-51.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIDILVA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 581.272.751-15 (APELANTE), JEFERSON DANILO CORSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 048.243.971-89 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF - CNPJ: 03.544.865/0001-07 (APELADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), VALMIR GUEDES PEREIRA - CPF: 429.981.581-53 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que suspendeu aposentadoria de servidora pública, sem prévia instauração de processo administrativo. Sentença que denegou a segurança, mantendo a suspensão do benefício previdenciário. Apelação em que se sustenta a nulidade do ato por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a suspensão de aposentadoria concedida regularmente, fundada em denúncia anônima, sem prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela para rever seus próprios atos, nos termos das Súmulas n. 346 e n. 473 do c. STF, desde que respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

4. A suspensão de aposentadoria, por atingir diretamente direito incorporado ao patrimônio jurídico do administrado, exige prévia instauração de processo administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para conceder a segurança, determinando o imediato restabelecimento da aposentadoria, com preservação do status jurídico de inatividade, até a conclusão regular de eventual processo administrativo, observados os limites legais quanto aos efeitos financeiros.

Tese de julgamento
: “A autotutela administrativa encontra limites nos direitos fundamentais e na legalidade constitucional.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LIV e LV; CF, art. 37,
caput
; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ação cível originária n. 2647 AgR-segundo, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16.11.2021, publicado no DJe em 01.12.2021; TRF-1, reexame necessário com apelação cível n. 10000056720154013701, relator Des. Fed. João Luiz de Sousa, Segunda Turma, julgado em 19.8.2020, publicado no DJe em 14.9.2020; TJMT, reexame necessário com apelação cível n. 1001570-92.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.10.2024, publicado no DJe em 24.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIDILVA OLIVEIRA E SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001381-51.2025.8.11.0007 impetrado contra ato tido como coator do DIRETOR EXECUTIVO do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE ALTA FLORESTA – IPREAF
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, denegou a segurança, mantendo o ato administrativo que suspendeu a aposentadoria da impetrante.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a suspensão de sua aposentadoria é nula, pois fundamentada em denúncia anônima e implementada de forma sumária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa prévios, configurando flagrante violação ao devido processo legal e ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 3 do STF. Defende, ainda, que a manutenção do seu nome na folha de pagamentos da ativa não tem condão de convalidar a ilegalidade do ato coator, visto que o poder de autotutela administrativa não é absoluto e deve respeitar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, revelando-se imperiosa a reforma da sentença para o imediato restabelecimento do seu
status
de inatividade e dos respectivos proventos.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a concessão da segurança.

A apelada IPREAF apresentou contrarrazões no movimento de Id. 324916373, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento. Na mesma linha, o apelado MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT) apresentou contrarrazões no movimento de Id. 324916374, arguindo igualmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, requerendo, no mérito, a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 341826399, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

As partes apeladas, em suas contrarrazões recursais, pugnam pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de enfrentamento dos argumentos e fundamentos utilizados na sentença proferida.

Todavia, verifica-se que as razões recursais expõem, de forma clara e suficiente, os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão de reforma da sentença, notadamente no que se refere ao reconhecimento da ilegalidade e da abusividade do ato administrativo, consubstanciadas na inobservância do devido processo legal. Evidencia-se, assim, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, afastando-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade, em consonância com o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelas apeladas.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIDILVA OLIVEIRA E SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001381-51.2025.8.11.0007 impetrado contra ato tido como coator do DIRETOR EXECUTIVO do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE ALTA FLORESTA – IPREAF e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT), denegou a segurança, mantendo o ato administrativo que suspendeu a aposentadoria da impetrante.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão administrativa que suspendeu os efeitos da aposentadoria da apelante.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que a questão de fundo a ser apreciada nesta via recursal cinge-se à verificação de eventual violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem que isso importe em indevida incursão no mérito administrativo. Com efeito, o controle jurisdicional aqui exercido limita-se à aferição da legalidade e da regularidade formal do ato impugnado, sendo dever do Poder Judiciário anular atos administrativos eivados de vícios procedimentais que cerceiem direitos fundamentais, sem que tal providência configure afronta à discricionariedade administrativa.

É cediço que a Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou de revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. Tal poder-dever, consagrado nas Súmulas n. 346 e n. 473 do c. Supremo Tribunal Federal, decorre diretamente do princípio da legalidade administrativa (artigo 37,
caput
, CRFB/88).

“
Súmula n. 346/STF. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos
.”

“
Súmula n. 473/STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”

Todavia, o exercício da autotutela administrativa não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites intransponíveis nos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e, sobretudo, no devido processo legal. A propósito:

“[...]
2. Necessidade de o exercício da autotutela administrativa se conformar aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção da confiança.
[...]”. (STF, ação cível originária n. 2647 AgR-segundo, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16.11.2021, publicado no DJe em 01.12.2021).

Sob esse prisma, quando a revisão de um ato – como a concessão de aposentadoria – repercute diretamente na esfera de interesses individuais do administrado, gerando a supressão ou suspensão de direitos já incorporados ao seu patrimônio jurídico, a autotutela não pode ser exercida de forma sumária, devendo ser precedida, obrigatoriamente, de processo administrativo regular, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

A jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região e deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido. Senão, vejamos:

“[...]
1 . A Administração Pública pode, a qualquer tempo, rever os seus atos para cancelar ou suspender benefício previdenciário que foi concedido irregularmente, desde que mediante procedimento administrativo que assegure ao beneficiário o devido processo legal.
[...]”. (TRF-1, reexame necessário com apelação cível n. 10000056720154013701, relator Des. Fed. João Luiz de Sousa, Segunda Turma, julgado em 19.8.2020, publicado no DJe em 14.9.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “
A suspensão de proventos de aposentadoria sem a conclusão de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa configura violação ao devido processo legal
.”
[...]”. (TJMT, reexame necessário com apelação cível n. 1001570-92.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.10.2024, publicado no DJe em 24.10.2024).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, a servidora teve sua aposentadoria suspensa por decisão unilateral do Diretor Executivo do IPREAF (Decisão Administrativa, Id. 324915874), antes mesmo de qualquer notificação, com fundamento exclusivo em denúncia anônima (Protocolo n. 2080/2025, Id. 324915896), evidenciando verdadeira inversão do rito constitucional obrigatório.

Nesse sentido, ainda que a denúncia anônima possa e deva ensejar a deflagração de procedimentos investigativos, ela não possui força probante suficiente para, de imediato e sem contraditório, desconstituir um ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e veracidade (Portaria de Aposentadoria n. 004/2005, Id. 324915861).

Ainda que a denúncia anônima possa servir como elemento inicial para a deflagração de procedimentos investigativos, ela não detém força probante suficiente para, de imediato e sem contraditório, desconstituir ato administrativo regularmente constituído e revestido de presunção de legitimidade e veracidade, como é o caso da Portaria de Concessão de Aposentadoria n. 004/2025-DE (Id. 324915861).

Ademais, a manutenção da servidora na folha de pagamentos do ente municipal não elide o vício da ilegalidade, porquanto a controvérsia extrapola a esfera meramente patrimonial, alcançando a proteção do
status
jurídico-funcional de inatividade legitimamente adquirido, cuja suspensão abrupta – com retorno compulsório à ativa ou pagamento sob rubrica diversa – configura desvio de finalidade e afronta à segurança jurídica.

Sob tal perspectiva, o posicionamento ora adotado guarda estrita harmonia com a
ratio decidendi
da Súmula Vinculante n. 3 do c. STF, ao condicionar a validade da anulação de atos benéficos à observância do contraditório prévio.

Dessa forma, a suspensão ou o cancelamento do benefício previdenciário antes do exaurimento da via administrativa revela-se manifestamente ilegal, impondo-se o imediato restabelecimento da aposentadoria da impetrante, a qual deve ser preservada até a conclusão regular de eventual procedimento administrativo, conduzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalva-se, contudo, que eventuais parcelas vencidas anteriormente à impetração deverão ser pleiteadas em via ordinária própria, ante a vedação do uso do
mandamus
como substitutivo de ação de cobrança, nos termos da Súmula n. 271/STF e do artigo 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009.

Assim, restando configurada a violação a direito líquido e certo da impetrante, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença recorrida e
CONCEDER A SEGURANÇA
, determinando o imediato restabelecimento da aposentadoria da impetrante, com a manutenção de seu
status
jurídico de inatividade, até a conclusão regular de eventual procedimento administrativo, observados os limites do artigo 14, §4º da Lei n. 12.016/2006 quanto aos efeitos financeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026